Tribunal: STF
Processo: ARE 1429435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR TEMPO DE SERVIÇO. DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 34-A DA LEI Nº 4.375/1964 (LEI DO SERVIÇO MILITAR) INCLUÍDO PELA LEI 13.954/2019. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR PAULO HENRIQUE ARAUJO LEITE EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DESTA AÇÃO ORDINÁRIA, QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, OBJETIVANDO TORNAR INSUBSISTENTE O ATO DE LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO, COM A REINTEGRAÇÃO NAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NA CONDIÇÃO DE AGREGADO/ADIDO À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, COM TODOS OS DIREITOS DECORRENTES DA LEI, ATÉ EVENTUAL ABSOLVIÇÃO OU CONDENAÇÃO CRIMINAL IRRECORRÍVEL. A SENTENÇA CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE RESTOU SUSPENSA TENDO EM VISTA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. 2. SEGUNDO AS REGRAS DO REGULAMENTO DE REGÊNCIA, O LICENCIAMENTO DAS PRAÇAS SE OPERA EX OFFICIO AO TÉRMINO DO PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR. PARA SE TER ESSE PRAZO PRORROGADO É PRECISO OBTER O ENGAJAMENTO OU REENGAJAMENTO, CUJA DECISÃO APRECIARÁ, ENTRE OUTROS REQUISITOS, A CONVENIÊNCIA DO ATO PARA O MINISTÉRIO MILITAR. O MESMO TAMBÉM É PREVISTO NO DECRETO 57.654/66 (ARTS. 128 E SEGS.), QUE REGULAMENTOU A LEI DO SERVIÇO MILITAR. DESSE MODO, CABE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR APRECIAR, ALÉM DE OUTROS REQUISITOS (EXISTÊNCIA DE VAGAS, COMPORTAMENTO, ETC.), A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO REENGAJAMENTO DA PRAÇA, DE FORMA A PERMITIR-LHE A PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO E, CONSEQUENTEMENTE, ADQUIRIR A ESTABILIDADE. ASSIM SENDO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR A OBTER A CONTINUIDADE NO SERVIÇO, PORQUANTO COMPETE À ADMINISTRAÇÃO AVERIGUAR A NECESSIDADE DE TAL ATO. 3. CONSOANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO CASTRENSE, O RECORRENTE INCORPOROU NO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM 01.03.2012, NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL (RECRUTA) PARA CUMPRIMENTO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. NO ANO DE 2019 FOI DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, NA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000600-15.2019.7.01.000, EM TRÂMITE NA 1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JURÍDICA MILITAR, PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 205, § 2º, DO CPM (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E ART. 135, DO CP (OMISSÃO DE SOCORRO). O EX-MILITAR FOI LICENCIADO E EXCLUÍDO DO SERVIÇO ATIVO, POR TÉRMINO DE TEMPO DE SERVIÇO, A CONTAR DE 29.02.2020. 4. IN CASU, O ATO DE LICENCIAMENTO DECORRE DO ARTIGO 34-A DA LEI Nº 4.375/1964 (LEI DO SERVIÇO MILITAR), VERBIS: “OS MILITARES TEMPORÁRIOS INDICIADOS EM INQUÉRITO POLICIAL COMUM OU MILITAR OU QUE FOREM RÉUS EM AÇÕES PENAIS DE IGUAL NATUREZA, INCLUSIVE POR CRIME DE DESERÇÃO, SERÃO LICENCIADOS AO TÉRMINO DO TEMPO DE SERVIÇO, COM A COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIÁRIA COMPETENTE E A INDICAÇÃO DOS SEUS DOMICÍLIOS DECLARADOS” (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.954, DE 2019). 5. COMO BEM PONTUOU O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, “ O RECORRENTE PRETENDE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA DEIXE DE CONSIDERAR, EM ABSOLUTO, A EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000600-15.2019.7.01.0001 E QUE ESSE EG. TRF2 DETERMINE A INCLUSÃO DO AUTOR NA CONDIÇÃO DE ADIDO, PLEITOS QUE NÃO TÊM RESPALDO JURÍDICO, HAJA VISTA A NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO ATO DE LICENCIAMENTO, CABENDO À AUTORIDADE MILITAR A APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM CADA CASO, VISTO QUE “À LUZ DO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO REGENTE, OS MILITARES TEMPORÁRIOS INDICIADOS EM INQUÉRITO POLICIAL COMUM OU MILITAR, ANTES DE ALCANÇADA A ESTABILIDADE, SERÃO LICENCIADOS AO TÉRMINO DO TEMPO DE SERVIÇO, O QUE É JUSTAMENTE O CASO DOS AUTOS [...]”. 6. PRECEDENTE: TRF2 – AC 5002526-45.2021.4.02.5101 – REL. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA – OITAVA TURMA ESPECIALIZADA. DATA: 31.08.2021. 7. ACRESÇA-SE, POR OPORTUNO, QUE TAL ATO DE LICENCIAMENTO NÃO NECESSITA DE MOTIVAÇÃO E DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, NEM DA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE: TRF2 - AC 0028508-32.2015.4.02.5110, REL. DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES - 5ª TURMA ESPECIALIZADA. DATA: 23.02.2016. 8. O ATO IMPUGNADO GUARDA SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE DISCIPLINA A SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MILITARES INCORPORADOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, AFIGURANDO-SE INCENSURÁVEL A SENTENÇA IMPUGNADA NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO ILEGAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 9. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, EX VI DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC, DEVENDO A EXIGIBILIDADE PERMANECER SUSPENSA, DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente